Tribunal: TJDFT
Processo: 0728795-28.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA CONTRATAÇÃO. VÍCIO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO PRIMEIRA PARCELA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedentes os pedidos para condená-la a pagar em favor da autora a quantia de R$ 372,28 e o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que não cometeu ato ilícito tendo em vista que a corretora não enviou a documentação completa da autora para implantação do contrato de seguro de saúde. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 46569206 a 46569208). Contrarrazões apresentadas (ID 46569215).
3. Os documentos juntados aos autos deixam claro que a corretora escolhida pela consumidora não logrou êxito em contratar o plano de saúde pretendido por ela. Dessa forma, o plano de saúde sequer chegou a ser contratado, razão pela qual não há que se falar em necessidade de notificação prévia para o cancelamento do plano, já que o vínculo jurídico ainda não havia se formado.
4. Por outro lado, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que notificou eficazmente a corretora para a regularizar a documentação, já que a tela juntada somente demonstra o registro da pendência no sistema interno da empresa. Dessa forma, diante da solidariedade entre os fornecedores, a restituição da primeira parcela, conforme descrito na proposta de contratação (ID 46569126 - pág. 2), cabe à recorrente.
5. Quanto aos danos morais, com razão a recorrente. O dano moral é caracterizado pela violação aos direitos da personalidade que afeta frontalmente a dignidade do indivíduo. Embora constatado o vício no serviço, no caso em apreço, não se mostra suficiente para violar os direitos da personalidade da consumidora.
6. Embora a motivação para contratação de seguro de saúde seja a necessidade, no caso, não restou demonstrado que o atraso na contratação decorrente do vício do serviço colocou a recorrida em uma situação real de necessidade. Dessa forma, a situação em apreço não ultrapassou o mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Sentença reformada parcialmente para afastar a condenação em danos morais.
7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para afastar a reparação por danos morais. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95